Tribunal: TJDFT
Processo: 0732860-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732860-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DAVID SALES FREITAS AGRAVADO: BRUNA SILVA DE OLIVEIRA, IDAMAR FRANCISCA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO FURTADO DE SOUSA FILHO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Leonardo David Sales Freitas pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, em demanda instaurada objetivando a resolução de negócios jurídicos celebrados entre as partes – compra e venda de apartamento na planta, mediante permuta de outro imóvel (arrendado a terceiro) –, deferiu tutela de urgência às agravadas, “para determinar a penhora dos equipamentos de academia localizada na QD 40 Conjunto A lote 52 h sobreloja SETOR 08, Águas Lindas/GO, deixando como depositário fiel o senhor FRANCISCO DÁCIO DE JESUS COSTA SILVA, RG o 5527-243 SSPGO e no CPF no 041.116.521, bem como para determinar que o Sr. Francisco deposite o valor dos aluguéis dos equipamentos em uma conta judicial vinculada ao processo, até a prolação de decisão definitiva”. Argumenta que a decisão agravada foi proferida em processo caracterizado por litispendência, eis que, segundo alega, anteriormente, as recorridas instauraram idêntica demanda, distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (0712308-63.2021.8.07.0020). Salienta que, embora não tenha sido validamente citado, foi proferido julgamento de mérito no referido feito, com julgamento de procedência do pedido para declarar a anulação do contrato celebrado entre as partes e condená-lo ao pagamento de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) às agravadas. Sustenta o óbice ao processamento do feito de referência. Requer, a título de antecipação da tutela, a extinção do processo. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante sequer fez qualquer referência, deixando, ademais, de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente. Além disso, o pleito liminarmente formulado encontra outro óbice, qual seja a irreversibilidade da tutela de urgência postulada. Com efeito, o pedido liminarmente formulado tem por finalidade a extinção do processo, que, caso concretizada, conduziria inevitavelmente à perda do objeto do recurso, tornando impossível o seu julgamento colegiado. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator